Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-69.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
-Pretensão de produção de prova oral, necessária à plena cognição da controvérsia - Parte interessada que demonstra a necessidade da dilação probatória - Julgamento antecipado - Impossibilidade:

-Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as provas pleiteadas se mostram necessárias para a plena cognição da controvérsia. A não realização fere o

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
-Pretensão de produção de prova oral, necessária à plena cognição da controvérsia - Parte interessada que demonstra a necessidade da dilação probatória - Julgamento antecipado - Impossibilidade:

-Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as provas pleiteadas se mostram necessárias para a plena cognição da controvérsia. A não realização fere o princípio da ampla defesa.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
Registro: 2020.0000964339
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000535-69.2018.8.26.0554, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A, é apelado CONDOMÍNIO ÚNICO MOGI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
-- voto n. 21.409 --
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554
Apelante: Elevadores Atlas Schindler Ltda.
Apelado: Condomínio Único Mogi
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz de Direito sentenciante: Paulo Fernando Deroma De Mello
Sentença disponibilizada em 30/01/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA
-Pretensão de produção de prova oral, necessária à plena cognição
da controvérsia - Parte interessada que demonstra a necessidade da
dilação probatória - Julgamento antecipado - Impossibilidade:
-Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide,
quando as provas pleiteadas se mostram necessárias para a plena
cognição da controvérsia. A não realização fere o princípio da
ampla defesa.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 134/137, integrada a fls. 143/145, que (a)
julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada por Elevadores Atlas
Schindler Ltda. contra Condomínio Único Mogi, condenando a parte
autora, pela sucumbência, a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil; e (b)
julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré.
Apela a autora (fls.148/159) aduzindo a
ocorrência de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide,
que lhe obstou a produção das provas expressamente requeridas em

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
momento oportuno. Sustenta que o parecer técnico juntado aos autos,
produzido pela autora com a empresa concorrente, não poderia ter sido
utilizado para embasar a sentença de improcedência. Discorre sobre a
necessidade de oitiva da testemunha arrolada.
No mérito, defende que a apelada não
impugnou a validade da cláusula penal que fundamenta sua pretensão
condenatória. Aduz que não houve comprovação do pagamento da
mensalidade vencida em novembro de 2015, tampouco do aviso prévio
vencido em dezembro/2015, de forma que os respectivos valores também
são devidos.
Destaca que o parecer técnico a comprovar
a suposta motivação para resilição contratual é tendencioso, pois
produzido pela apelada junto à empresa concorrente, sem que lhe fosse
conferida oportunidade de participação e contraditório. Narra que o
documento em questão não se encontra datado, tampouco subscrito por
engenheiro responsável pela vistoria.
Sustenta
que
sua
pretensão
encontra
amparo na cláusula 10.1.2.1, livremente aceita pela parte apelada no
momento da contratação, devendo prevalecer o “pacta sunt servanda”.
Requer seja dado provimento ao recurso
para condenar a apelada a lhe indenizar pelo saldo contratual
remanescente e cláusula penal, com inversão do ônus da sucumbência.
Subsidiariamente, postula pela redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
atualizado da causa, pois manifestamente excessivo. Aduz que as
particularidades do caso concreto, em especial a ausência de dilação
probatória e atos processuais de maior complexidade, demonstram que a
fixação no piso legal remunerará dignamente o “ex adverso”.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
162/163), e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A ré contra-arrazoou o recurso a fls.
166/171, postulando a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
177 e 179).
É o relatório.
I. ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
ajuizou ação de cobrança contra CONDOMÍNIO ÚNICO MOGI, a fim de
cobrar o valor histórico de R$ 94.063,00, referente à rescisão imotivada e
unilateral do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes,
que tinha por objeto a manutenção preventiva e corretiva de 16
equipamentos instalados nas dependências do réu. Narra que o contrato
foi celebrado para vigorar pelo prazo de 12 meses, renovando-se
automaticamente por iguais períodos, caso as partes não manifestassem,
com antecedência mínima de 30 dias, a intenção de não renová-lo. Ocorre
que, no dia 12.11.2015, fora do prazo acima mencionado, a ré

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
encaminhou notificação, formalizando a sua decisão de romper
antecipadamente o contrato, sem justo motivo, atraindo, assim, a
incidência da multa contratual ora pleiteada, correspondente a 50% das
mensalidades vincendas, o que equivale ao montante histórico de R$
88.461,35. Defende, ainda, fazer jus ao resíduo relativo ao aviso prévio de
19 dias no mês de dezembro/2015, correspondente a R$ 5.602,55.
Após a apresentação de contestação da ré,
com pedido contraposto, e réplica, o MM. Juiz de Direito prolatou a r.
sentença, da qual a autora apela, comportando acolhida.
Pois bem. Restou incontroverso nos autos a
existência da contratação do serviço de manutenção preventiva e
corretiva,
pela
apelante,
em
16
equipamentos
instalados
nas
dependências do apelado, em 13 de novembro de 2014 (fls. 13/17), com
vigência de 1o/11/2014 a 31/10/2015, com previsão de renovação
automática, caso não fosse manifestado interesse na resilição em até 30
dias do término do contrato.
Com efeito, dispõe a cláusula 9a: “O
presente Contrato vigorará pelo prazo constante em seu preâmbulo, sendo
automaticamente prorrogado por períodos determinados, iguais a 12 meses,
se não ocorrer notificação em contrário por parte do CLIENTE ou
apresentação de novo contrato pela CONTRATADA, 30 dias antes do seu
término original ou prorrogação” (fls. 16).
Assim, com amparo na cláusula 10.1.2
(“Em qualquer outra hipótese, mediante aviso por escrito, concretizando-se a
rescisão ao término do prazo de 30 dias, contado da data do recebimento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
do aviso” fls. 16) cumulada com a cláusula 10.1.2.1 (“Na ocorrência de
rescisão imotivada, a parte responsável pagará à outra multa
compensatória correspondente a 50% das mensalidades restantes
para o término do prazo contratual”- grifo no original, fls. 16), narra
fazer jus ao valor correspondente à incidência da cláusula penal
decorrente da rescisão imotivada, no importe de 50% das mensalidades
vincendas para o novo período (1o/11/2015 a 31/10/2016).
Ao seu turno, a ré fundamenta a resilição
em vício na prestação dos serviços por parte da contratada, conduzindo ao
risco iminente de acidente, conforme laudo e documentos carreados aos
autos.
Assim, a questão cinge-se a saber se a
resilição foi motivada ou não, e se a autora faz jus aos valores
pretendidos.
E, a resposta a tais indagações somente
pode ser obtida de forma satisfatória com a dilação probatória,
possibilitando às partes a efetiva demonstração dos fatos narrados, com a
oitiva das testemunhas arroladas.
Com
efeito,
não
há
como admitir a
improcedência da pretensão autoral com fundamento exclusivo no laudo
acostado a fls. 96/104, sem assinatura do responsável técnico pela
realização da vistoria no dia 05/12/2015, e sem possibilidade de
participação da ré em sua produção, ferindo-lhe o direito à ampla defesa e
ao contraditório, consagrados pela Lei Fundamental.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
E, neste cenário, destaca-se que a autora,
intimada a especificar provas em momento oportuno (fls. 127), reiterou a
necessidade de oitiva do consultor técnico responsável pelo atendimento
nas dependências da apelada, arrolado em réplica (fls. 120), sendo que
também a ré manifestou interesse na produção de prova oral (fls.
132/133).
Ora,
em
se
tratando
de
matéria
eminentemente fática, consubstanciada em perquirir sobre a existência ou
não de justo motivo para a resilição contratual, a justificar a
(in)exigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 10.1.2.1,
imperioso facultar às partes a produção das pertinentes provas para
análise aprofundada do tema, sendo insuficiente, pois, o acolhimento do
laudo técnico colacionado a fls. 96/104, produzido junto à empresa
concorrente, sem participação da autora.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil: “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade de
produção de outras provas”.
E, no caso, pese o MM. Juiz ter sentenciado
o feito com base nas provas documentais juntadas aos autos, houve o
cerceamento de defesa da apelante, notadamente pela ausência da prova
oral, postulada por ambas as partes. Aqui, não se trata de mera análise
das cláusulas constantes no contrato de prestação de serviço. O que se
pretende dirimir com a dilação probatória, que se mostrava mesmo
necessária, é a existência de motivo para a resilição contratual.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000535-69.2018.8.26.0554 Mogi das Cruzes- Voto 21.409
Assim já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Existindo necessidade de dilação probatória
para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da
lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente
assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal”1.
Reconhecido o cerceamento de defesa da
apelante, anula-se a sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso de apelação da parte autora, para anular a r.
sentença, e determinar o prosseguimento da fase de instrução, com
produção de prova oral, e outras provas mais que se fizerem necessárias
para o deslinde da controvérsia.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 STJ-4a T., REsp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram provimento,
v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489.